Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-77.2025.8.11.9005
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000194-77.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RODRIGO BAPTISTELLA - CPF: 012.888.261-17 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A PERDA DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Processo: 1000194-77.2025.8.11.9005.

Impetrante(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO.

Paciente(s): Rodrigo Baptistella.

Impetrado: Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO PELO DELITO DE DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO RITO DA LEI Nº 9.099/95. OFERECIMENTO E ACEITAÇÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de acusado denunciado pela prática do crime de dirigir veículo automotor sem habilitação, com risco à segurança, visando anular decisão que determinou a apresentação antecipada de defesa escrita em desconformidade com o procedimento da Lei nº 9.099/95, alegando violação aos arts. 22, I, e 98, I, da Constituição Federal e aos arts. 78 e seguintes da Lei nº 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na determinação de apresentação de resposta escrita prévia à audiência de instrução e julgamento, no rito dos Juizados Especiais Criminais, e se tal irregularidade enseja a nulidade do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão condicional do processo, aceita pelo acusado após o oferecimento pelo Ministério Público e homologada pelo Juízo de origem, configura fato superveniente que extingue o interesse de agir na presente impetração.

A perda superveniente do objeto impõe o reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A aceitação da suspensão condicional do processo extingue o interesse processual do habeas corpus anteriormente impetrado, por configurar perda superveniente do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 98, I; CPP, art. 659; Lei nº 9.099/95, arts. 78 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.22.120140-3/000, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 21.06.2022; TJRS, Habeas Corpus nº 70081290645, Rel. Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, j. 23.05.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de Rodrigo Baptistella, tendo como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do 2º Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

A impetrante sustenta que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra o paciente, Sr. Rodrigo Baptistella, pela suposta prática do delito de dirigir veículo automotor sem habilitação, gerando risco à segurança.

Alega que o Juízo de origem, nos autos sob nº 1014742-21.2023.8.11.0003, determinou a citação do acusado para apresentação de defesa escrita.

Informa que apresentou resposta e, em sede preliminar, arguiu a inobservância do rito previsto na Lei nº 9.099/95.

Contudo, o magistrado afastou a arguição de nulidade, fundamentando que a apresentação de defesa prévia constitui mera faculdade e a antecipação desse ato visa à otimização dos atos judiciais, em consonância com os princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para anular a decisão que alterou o procedimento especial do Juizado Especial Criminal, instituindo rito próprio, sem amparo legal, em afronta aos arts. 22, I, e 98, I, da Constituição Federal, bem como aos arts. 78 e seguintes da Lei nº 9.099/95.

O pedido de liminar foi indeferido no ID 268376752.

A autoridade coatora não prestou informações nos autos, conforme certidão anexada no ID 274043370.

O Ministério Público, no ID 275993391, manifestou pela denegação da ordem de habeas corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia, no presente caso, cinge-se à citação do acusado para a apresentação de resposta à acusação antes da audiência de instrução e julgamento, conforme previsto no artigo 81 da Lei nº 9.099/95.

No entanto, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que, nos autos de origem, sob o nº 1014742-21.2023.8.11.0003, em 24/04/2025, o Ministério Público ofertou proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita pelo acusado e sua defesa, sendo, na sequência, proferida decisão nos seguintes termos:

(...) Diante da concordância expressa do acusado e da defesa, HOMOLOGO o acordo firmado e dou inicio ao período de prova de 02 anos. No que tange ao pagamento da prestação pecuniária e o comparecimento mensal, deverão ter início no mês de maio de 2025, devendo as demais parcelas serem pagas subsequentemente na mesma data do primeiro pagamento. Consigno que o pagamento deverá ser feito por meio de guia de depósito judicial a ser expedida por este Juízo, devendo ser solicitado por meio do Whatsapp (65) 99237-8776. Certificado qualquer descumprimento das condições da suspensão condicional do processo, remetam-se os autos imediatamente ao Ministério Público. Saem os presentes intimados para os devidos fins. (...) (Grifei)

Diante disso, a consequência lógica é que o interesse processual, existente no momento da impetração deste writ, desapareceu no seu curso, configurando a ausência de uma das condições da ação, qual seja, a utilidade da prestação jurisdicional para a aplicação do direito objetivo ao caso concreto, motivo pelo qual o reconhecimento da perda do objeto se impõe.

A propósito:

HABEAS-CORPUS - OFERECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO - PERDA DO OBJETO. 1. Oferecendo-se a suspensão condicional do processo, a presente impetração perde o objeto. 2. Pedido prejudicado. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.22.120140-3/000, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/06/2022, publicação da súmula em 21/06/2022)

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. OFERECIMENTO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. Tendo sido oferecida a suspensão condicional do processo, em audiência realizada na origem após a impetração desta ação constitucional, configurada a perda de objeto deste habeas corpus. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. (Habeas Corpus, Nº 70081290645, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em: 23-05-2019)

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025